Tribunal: TJDFT
Processo: 0031030-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 5°, § 1o, DA PORTARIA GC No 160/2017. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APERFEIÇOAMENTO. CONSULTA MEDIANTE SENHA. ENTIDADE CONVENIADA. USUÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
2. Nos moldes do art. 5°, § 1o, da Portaria GC no 160/2017, a intimação eletrônica deve ser procedida no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe.
3. Diante da adesão de instituição financeira ao sistema de recebimento de citações e intimações eletrônicas, presume-se que o registro da ciência a respeito de ato processual foi efetuado por usuário previamente autorizado pelo banco e apto a promover as diligências determinadas pelo Juízo singular.
4. O acesso ao sistema PJe exige o cadastramento prévio pela entidade conveniada, que habilita o usuário ao recebimento de citações e intimações. Com efeito, não pode ser atribuído ao Juízo singular o encargo de proceder ao controle dos usuários habilitados para realizar o registro de ciência a respeito dos respectivos atos processuais.
5. Recurso conhecido e desprovido.